Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012242-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1012242-25.2022.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 172910677):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES E PLANILHA DE CÁLCULOS – ART. 535, § 2°, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PODER-DEVER DE O MAGISTRADO AVERIGUAR A EXATIDÃO DOS CÁLCULOS –PRECEDENTES DO STJ – DEMONSTRATIVOS INDIVIDUALIZADOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece da matéria suscitada apenas em sede recursal, não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

2. Eventual ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende devidos não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, mormente quando verificada a possibilidade de existência de excesso de execução, com base em planilhas de cálculo individualizadas apresentadas pelo ente municipal”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omissão no que se refere ao descumprimento da obrigação de fazer pela parte embargada, referente ao período compreendido entre abril de 2011 a junho de 2022.

Aduz que a homologação do cálculo não considerou que,
“
para o cálculo utilizado pela parte executada, ora recorrida, a mesma apenas calculou o período de 04/2011 a 04/2013
”.

Consigna, outrossim, que
“
t
ais ponderações são extremamente significativas e deveriam ter sido consideradas quando da homologação do valor, uma vez que a diferença é brutal, conforme juntada do cálculo atualizado em anexo, ocasionando enorme prejuízo as partes exequentes e caracterizando enriquecimento sem causa parte executada, caso não seja considerado o período de quase 10 (dez) anos de pagamento retroativo, pela falta de cumprimento da obrigação de fazer em relação a remuneração da hora atividade
”.

Por essa razão, requer
“
que os pontos sejam devidamente esclarecidos para efeito de integrar a decisão, bem como pré-questiona expressamente a falta de consideração quanto ao cumprimento a obrigação de fazer por parte da executada, ora recorrida, sendo que o período deve ser considerado para tanto no cálculo que abrange os valores até os dias atuais, devendo ser computado o tempo de 04/2011 a 06/2022
”
(ID. 174317773).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 177412198).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1012242-25.2022.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não levou em consideração o
descumprimento da obrigação de fazer pela parte embargada, referente ao período compreendido entre abril de 2011 a junho de 2022.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese,
em que pese os
argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra a alegada omissão. Isso porque, o acórdão expôs, claramente, a impossibilidade de apreciação da referida matéria, uma vez que não foi arguida em primeira instância. Veja-se:

“(...)

No que se refere ao pedido da parte agravante pra que sejam considerados os valores apurados até os dias atuais (ID. 131692180), computando-se o lapso temporal decorrido entre 04.2011 a 06.2022, vislumbra-se que tal pleito não foi formulado no primeiro grau de jurisdição.

Logo, por se tratar de postulação e documento inexistentes no processo de origem, a apreciação do agravo, com base em elementos não submetidos à análise do magistrado singular, configura ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
–– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância
. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida”.

(TJ-MT - AI: 10094001420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos”.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso)
”.

Com base no explanado,
constata
-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023